Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 233 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA 576 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF, que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, 771, parágrafo único, e 924, I, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais. O credor sustenta que a Cédula de Crédito Bancário apresentada é título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e exigível, e requer o prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cédula de crédito bancário destinada à abertura de limite de cheque especial empresarial, acompanhada de extrato da conta corrente e ficha gráfica da operação, constitui título hábil a aparelhar ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.291.575/PR sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), reconhece que a Cédula de Crédito Bancário representa título executivo extrajudicial, ainda que derive de contrato de abertura de crédito rotativo ou de cheque especial, desde que acompanhada de demonstrativo da utilização do crédito e da evolução da dívida.
4. A cédula apresentada nos autos, emitida em 10/11/2021, expressa os encargos, forma de pagamento, vencimento antecipado e garantia por aval, acompanhada de ficha gráfica e extratos bancários com a evolução do saldo devedor, o que atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela Lei n. 10.931/2004.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta, nessa hipótese, a aplicação dos enunciados n. 233 e n. 247 de sua Súmula, desde que comprovado o atendimento aos requisitos para a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cédula de crédito bancário emitida para abertura de crédito em conta corrente, acompanhada de extrato bancário, que demonstra a evolução do débito, é título executivo extrajudicial apto a instruir ação de execução.
2. A distinção firmada no Tema 576 do STJ afasta a incidência da súmulas n. 233 do STJ, desde que comprovado o atendimento aos requisitos para a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 771, parágrafo único; 924, I; Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.05.2013 (Tema 576).